Tribunal: TJMT
Processo: 1003868-65.2023.8.11.0006
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003868-65.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Curso de Formação, Escolaridade, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[Escola Superior de Formação e Aperfeiçoamento de Praças da PMMT (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), OSWANDER ORTIZ DA COSTA - CPF: 029.253.241-50 (APELADO), GABRIEL COSTA CORTES - CPF: 927.904.612-87 (ADVOGADO), LIAMAR MEIRA DE ARRUDA - CPF: 925.864.301-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MATRÍCULA EM CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA PMMT. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE ESTRITA. ISONOMIA ENTRE CANDIDATOS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu mandado de segurança para determinar a aceitação de certificado de conclusão e histórico escolar como documentos válidos para matrícula no Curso de Formação de Soldados da PMMT, dispensando a apresentação do diploma exigido no Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a Administração Pública pode ser compelida a aceitar documentação diversa da expressamente exigida no edital do concurso público, ainda que os documentos apresentados comprovem a conclusão do curso superior.

III. Razões de decidir
3. O princípio da vinculação ao edital constitui corolário do princípio da legalidade administrativa, impedindo que a Administração se afaste das regras previamente estabelecidas no certame público.
4. O edital previu de forma excepcional a substituição provisória do diploma, estabelecendo requisitos específicos e rigorosos que não foram atendidos pelo candidato, incluindo o prazo máximo de um ano da colação de grau.
5. A flexibilização das exigências editalícias viola o princípio da isonomia entre candidatos e compromete a segurança jurídica do concurso público.
6. O ingresso no Curso de Formação constitui ato de inclusão na corporação militar com efeitos funcionais imediatos, justificando a exigência rigorosa da documentação no momento da matrícula.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de Apelação provido para denegar a segurança pleiteada.
Tese de julgamento:
"A observância estrita das exigências editalícias em concursos públicos constitui garantia fundamental da isonomia entre candidatos e da legalidade administrativa, não podendo o Poder Judiciário flexibilizar requisitos claramente estabelecidos no edital, ainda que sob o pretexto de combater formalismo excessivo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei Complementar Estadual nº 555/2014, arts. 10, 11, XIII e 25.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1028553-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/10/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança no mandado de segurança impetrado por Oswander Ortiz da Costa, e determinou que fossem aceitos como documentos válidos para fins de matrícula no Curso de Formação de Soldados da PMMT o certificado de conclusão e o histórico escolar apresentados pelo impetrante, afastando a exigência editalícia de apresentação do diploma.

O impetrante, aprovado no concurso público regido pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT para o cargo de Soldado da Polícia Militar, foi convocado para a matrícula no Curso de Formação, ocasião em que não apresentou o diploma de conclusão de curso de nível superior, conforme expressamente exigido no edital. Alegou ter concluído em 2020 o curso de Graduação em Tecnologia em Gestão Pública na faculdade Poliensino, porém nunca conseguiu a emissão de seu diploma, estando prestes a concluir outra graduação em Tecnologia em Fotografia pela Faculdade Pitágoras Unopar Anhanguera.

A sentença de primeiro grau entendeu que a exigência do diploma constituía formalismo desnecessário e desarrazoado, considerando que os documentos apresentados cumpriam a finalidade estabelecida pelo edital de comprovar a conclusão do curso de nível superior.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões, alega que houve violação ao princípio da vinculação ao edital e à legalidade estrita, argumentou que o edital estabeleceu de forma clara que o diploma de curso superior é requisito indispensável à matrícula, e que mesmo admitindo excepcionalmente a substituição temporária do diploma, impõe requisitos específicos que não foram atendidos pelo apelado. Ao final, requer seja dado provimento ao recurso.

Devidamente intimado, o apelado, deixou de apresentar contrarrazões. (id. 348882408)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu a segurança no mandado de segurança impetrado por Oswander Ortiz da Costa, e determinou que fossem aceitos como documentos válidos para fins de matrícula no Curso de Formação de Soldados da PMMT o certificado de conclusão e o histórico escolar apresentados pelo impetrante, afastando a exigência editalícia de apresentação do diploma.

O recurso merece provimento.

A questão central dos autos reside na interpretação das exigências editalícias para a matrícula no Curso de Formação de Soldados da PMMT, especificamente quanto à apresentação do diploma de conclusão de curso superior.

O Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT estabeleceu, de forma inequívoca, a necessidade de apresentação do diploma de conclusão de curso de nível superior, acompanhado do respectivo histórico escolar com data da colação de grau. Previu, ainda, de maneira excepcional, a possibilidade de substituição provisória do diploma por atestado ou declaração da instituição de ensino, desde que atendidos requisitos específicos e rigorosos, dentre os quais a validade de apenas um ano a contar da data de colação de grau e a informação de que o diploma já se encontra em fase de registro e expedição.

Pois bem. O princípio da vinculação ao edital constitui corolário do princípio da legalidade administrativa, consagrado no artigo 37, caput, da Constituição Federal. Uma vez publicado o edital, este passa a constituir lei interna do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. A observância estrita das regras editalícias não representa mero formalismo, mas garantia fundamental da isonomia entre os concorrentes e da segurança jurídica do certame.

No caso concreto, verifico que o apelado não atendeu aos requisitos estabelecidos no edital para a substituição excepcional do diploma. Concluiu sua graduação em 2020, portanto há mais de três anos quando da convocação para matrícula, extrapolando em muito o prazo de um ano previsto no edital. Ademais, não comprovou que o diploma estivesse em fase de expedição, requisito essencial para a aceitação da documentação substitutiva. Transcrevo trecho do edital que dispõe acerca da entrega do diploma:

18.6. Para fins de análise de sua conduta social e dos seus antecedentes, o candidato deverá apresentar os seguintes documentos:

f) cópia autenticada do diploma de conclusão de curso de nível superior (bacharelado, licenciatura ou tecnólogo);

18.14. Os candidatos que não entregarem a documentação referente à Avaliação nas datas estabelecidas no cronograma ou que forem considerados não recomendados nesta Avaliação serão eliminados do concurso.
(negritei)

Nesse contexto, colaciono a jurisprudência:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO.
CONCURSO
PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO NO
EDITAL
. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO QUE ELIMINOU O CANDIDATO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação anulatória proposta por candidato eliminado de
concurso
público para o cargo de Perito Oficial Criminal, por ter sido considerado "não recomendado" na fase de investigação social em razão da não apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais exigida pelo
edital
.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é legal o ato administrativo que eliminou candidato de
concurso
público por não apresentar, no prazo estabelecido no
edital
, documento exigido para a fase de investigação social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O
edital
constitui a
lei
interna do
concurso
público, estabelecendo regras que vinculam tanto a Administração quanto os candidatos, em observância ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal).
2. O
Edital
nº 002/2022-SEGES/SESP/MT estabeleceu, de forma clara e objetiva, no item 18.4, inciso I, a obrigatoriedade de apresentação de certidão negativa de antecedentes criminais dos lugares onde o candidato tenha residido nos últimos 05 (cinco) anos.
3. O cronograma do
concurso
fixou o período específico para envio da documentação comprobatória para a Investigação Social, não havendo previsão editalícia para apresentação posterior dos documentos.
4. A alegação de falha no sistema de carregamento de documentos não foi comprovada pelo candidato, tampouco comunicada tempestivamente à comissão organizadora do certame.
5. Permitir a apresentação intempestiva de documentos violaria os princípios da isonomia e da impessoalidade, conferindo tratamento privilegiado a determinado candidato em detrimento dos demais concorrentes.
6. Não compete ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo ou substituir critérios de conveniência e oportunidade da Administração, limitando-se à análise da legalidade do ato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
1. É legal o ato administrativo que elimina candidato de
concurso
público por não apresentar, no prazo estabelecido no
edital
, documento exigido para a fase de investigação social, em observância aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da isonomia e da impessoalidade.
Dispositivos relevantes citados
CF/1988, art. 37, caput;
Edital
nº 002/2022-SEGES/SESP/MT, item 18.4, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: N.U 1008086-31.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2024, Publicado no DJE 31/07/2024
(N.U 1028553-65.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/10/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

Ademais, registro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, invocada na sentença recorrida, refere-se a situações específicas em que o diploma já havia sido expedido ou a colação de grau havia ocorrido recentemente, tratando-se de mera pendência burocrática. Não é o caso dos autos, em que há manifesta desconformidade com os requisitos editalícios para a substituição excepcional do diploma.

Entendo que o ingresso no Curso de Formação de Soldado da PMMT não constitui mera fase preparatória, mas efetivo ato de inclusão na corporação militar, com efeitos funcionais e previdenciários imediatos, conforme previsto na Lei Complementar Estadual nº 555/2014. A exigência da formação superior no momento da matrícula justifica-se por razões de ordem legal, funcional e institucional, sendo requisito essencial para o exercício das atribuições militares.

A flexibilização das exigências editalícias, ainda que bem-intencionada, implica violação ao princípio da isonomia, prejudicando candidatos que se empenharam em atender rigorosamente às exigências do certame. Não pode o Poder Judiciário, sob o pretexto de combater o formalismo excessivo, substituir-se à Administração na definição dos requisitos necessários ao ingresso no serviço público militar.

A Administração Pública possui discricionariedade para estabelecer os requisitos e critérios dos concursos públicos, desde que observados os princípios constitucionais. Uma vez estabelecidas as regras no edital, de forma clara e objetiva, não cabe ao Poder Judiciário modificá-las, salvo em casos de manifesta ilegalidade ou irrazoabilidade, o que não se verifica na espécie.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença de primeiro grau e denegar a segurança pleiteada, restabelecendo-se os efeitos do ato administrativo que indeferiu a matrícula do impetrante por ausência da documentação exigida no edital.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026